Tribunal: TJDFT
Processo: 0748547-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748547-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: GERALDA MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO formulado por GILDA MARIA RAMOS COSTA (agravante) para RECONSIDERAÇÃO da decisão liminar que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 21438724). A agravante sustenta, em suas razões (ID 21952001), que a movimentação financeira do mês de setembro foi fora dos padrões usuais, uma vez que recebeu três parcelas salariais extraordinárias: gratificação natalina (R$4.173,93), diferença de férias proporcionais e adicional de férias (R$1.038,17) e licença prêmio (R$2.023,27). Afirma que estes valores não são recebidos todos os meses e que o seu salário líquido é, em média, de R$2.800,00. Assevera, ainda, que a sociedade empresária na qual ela detém participação não lhe tem gerado valores. Defende que os demais recebimentos em sua conta corrente são esporádicos. Requer, assim, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo seja deferido. Sucintamente relatados, decido. A despeito da relevância das alegações volvidas no pedido de reconsideração, certo é que não infirmam a tese delineada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo. O fundamento para o indeferimento do pleito da recorrente foi a aparente inconsistência da sua movimentação financeira com seus alegados proventos, a existência de participação em sociedade empresária, bem como a ausência de gastos elevados que demonstrassem que a constrição iria comprometer a sua dignidade. No presente requerimento, a parte busca esclarecer o recebimento dos valores em sua conta corrente, apresentando provas para tanto. Ocorre que, para o deferimento do efeito suspensivo, cumpriria à parte demonstrar, de plano, a ilegalidade ou abusividade dos penhora determinada, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se necessário aprofundamento no conjunto probatório, ato incompatível com o pedido liminar. Ademais, conforme contracheques juntados, a parte percebe o salário bruto de R$4.564,90 (ID 21306971), acima da média salarial nacional, e não indicou gastos elevados que seriam afetados pela constrição e que, por conseguinte, impactariam a sua dignidade. Com isso, à míngua de provas robustas de que a constrição esteja violando o seu sustento e a dignidade de sua família, incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada. Dessa forma, a argumentação ora expendida pela agravante em nada altera o quadro processual informador da decisão de ID 21438724, não merecendo, portanto, reconsideração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator